Tribunal: TJES
Processo: 5009648-58.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009648-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRITO ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelaç
ÃO
CÍVEL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA.
Cabimento.
PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS APLICÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I - A
tese de não cabimento do recurso de apelo na hipótese
não mereceu acatamento
, na medida em que
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento.
Precedente.

II -
M
erece
u
acatamento a pretensão da parte apelante de que
para determinar o ‘quantum’ d
o
proveito
econômico obtido no feito

executivo fiscal em debate
deve-se utilizar a regra de recomposição utilizada pelo Estado
para cobrança de tributos em atraso
, isto é, correção por VRTE e também 1% de juros ao mês.

II
I
–
De igual modo acatou-se o
argumento de que após obtido tal
quantum
do proveito econômico deve-se aplicar a monta de 8% relativo aos honorários para determinar o seu valor,
e em seguida proceder-se a sua
atualização.

IV –
D
ada intelecção decorre do fato de que
não cabe confundir a relação jurídico tributária, em que a empresa obteve proveito econômico, com a relação jurídica não tributária, entre os Apelantes e o Estado, em que este tem a obrigação de pagar honorários de sucumbência.

V - A
distinção da natureza das duas relações acima identificadas se mostra relevante justamente para se
de
limitar a incidência dos índices de atualização da monta condenatória,
devendo ser utilizad
o como marco

a
data do
trânsito em julgado do
acórdão que reconheceu o direito da parte patrocinada pelo recorrente e fixou os respe
c
tivos honorários de sucumbência,
seja p
a
ra o fim da aplicação da VRTE + 1%

como p
a
ra o início da Selic.

VI -
Assim, determinado o valor dos honorários, necessário efetuar sua atualização
a partir da data do trânsito em julgado do acórdão
, que na hipótese, contudo, dev
e
rá ocorrer mediante a
a
plicação da taxa Selic, na medida em que

a
pós a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
(art. 3º)
.

VII -
Rejeitada a arguição de não cabimento do recurso.

A
pelaç
ão cível conhecida e
parcialmente
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a arguição de não cabimento do recurso para conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5009648-58.2022.8.08.0030

APEL
ANTE
: BRITO ADVOGADOS

APELADO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
BRITO ADVOGADOS
em face da sentença proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu em parte a impugnação apresentada, homologando, para fins de pagamentos, os valores apresentados pelo ente estatal executado, ora apelado.

Em suas razões recursais afirma
o recorrente
, em suma,
que
sendo certo que
“
a base de cálculo dos honorários é o proveito econômico da empresa, obtido em relação jurídico-tributária entre aquela empresa e o Estado (anulação parcial de débito fiscal)”, “por se tratar de relação jurídico-tributária, esse proveito econômico deve ser corrigido por VRTE e sofrer incidência de juros de 1%, mesma regra usada pelo Estado para recompor seus créditos tributários, conforme Tema 810 do STF”
; e que
“o proveito econômico da empresa, sobre o qual incide o percentual de 8% de honorários, foi aferido na data de fixação da verba sucumbencial, mesma data em que foi constituída a relação jurídica não tributária entre Apelantes e o Estado, qual seja, data do acórdão do Eg. TJES”.

Prossegue o recorrente com a argumentação segundo a qual
“o valor inicial dos honorários é o resultado da multiplicação de 8% pelo proveito econômico da empresa na data do acórdão, data em que os honorários foram fixados”
e que
“o valor de honorários encontrado pela operação acima deve ser atualizado pelo IPCA-e, conforme jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema repetitivo 905)”.

Contrarrazões aprese
n
tadas, nas quais
arguiu-se questão preliminar,
pugna
ndo
-se,
na eventualidade,
pelo desprovimento recursal.

D
e pronto, adianto não prosperar a tese de não cabimento do recurso de apelo na hipótese, na medida em que
“
‘a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
extingue a execução
deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento"

(STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Note-se, por oportuno e relevante, a necessária “
distinção do procedimento executivo promovido contra o particular e o ajuizado contra a Fazenda Pública, na medida em que, no primeiro caso, rejeitada a impugnação, o cumprimento de sentença prossegue para as medidas de busca e constrição de bens, quando no segundo caso, o não acolhimento implica na determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor ou Precatório, cuja efetivação ocorre por rito em procedimento administrativo próprio, não impondo outras medidas judiciais ao credor.
” (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001534-89.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES, Julgado em 05.04.2023)

I
n casu,
a decisão vergastada acolheu parcialmente a impugnação, homologando os cálculos apresentados pela Fazenda Estadual e determinando a expedição da competente ordem de pagamento para adimplemento dos valores, razão pela qual não há que se falar em cabimento de agravo de instrumento.

Destarte,
rejeita-se a arguição de não cabimento do apelo.

P
ois bem. Trata-se a demanda de cumprimento de sentença iniciado por BRITO ADVOGADOS em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando a satisfação de obrigação atinente à condenação de verba honorária.

Dada obrigação fora imposta em acórdão proveniente desta Egrégia Terceira Câmara, no qual fora condenado o ente estatal ao pagamento em favor da recorrente da quantia de 8% sobre o proveito econômico obtido na demanda executiva em que se obteve a limitação da multa devida pelo contribuinte (representado pela apelante) ao patamar de 30% do valor do tributo.

Quanto ao proveito econômico
em questão
corresponder
ao valor da redução do auto de infração relativo à multa
imposta
, não há controvérsia,
sendo certo,
ainda,
que tal proveito econômico então fora obtido em uma relação jurídico-tributária
.

Ao que se denota, a discussão consiste, em verdade, na forma de quantificar tal proveito econômico,
e por consequência, a própria verba honorária
.

Nesta senda, argumenta o apelante primeiramente que
“
o proveito econômico foi obtido em uma relação jurídico-tributária entre aquela empresa e o Fisco Estadual”,

vez que o proveito econômico obtido pela empresa foi o valor da redução do auto de infração da multa imposta pelo Fisco.

S
endo assim, defende a recorrente não have
r
dúvidas que
“
nos termos do Tema 810 da Repercussão Geral do STF, o proveito econômico obtido pela Empresa, que é a base de cálculo dos honorários, deve ser recomposto utilizando a mesma regra que o Estado-
Apelado utiliza para recompor o seu crédito tributário, qual seja, correção monetária por VRTE com juros de 1% ao mês, arts. 95 e 96 da Lei 7.000/2001” .

Quanto a este ponto, verifica-se da sentença apelada que o próprio magistrado reconheceu tal situação ao consignar que
“
é incontroverso que os honorários foram fixados a partir de uma relação jurídico-tributária, o que motivou a parte exequente a apurar o valor utilizando-se dos mesmos critérios que o Fisco utiliza para cobrar suas dívidas fiscais”
,
corroborando tal conclusão exatamente mediante a incidência ao caso do apregoado no Tema 810 do STF e 905 do STJ
.

Todavia, ao esmiuçar o cálculo
para fins de pagamento
, acabou
o magistrado
por considerar apenas a aplicação do VRTE, sem os juros de 1%.

A
liás, quanto à referida atualização nossa Corte elucida que
“
(...) 2.1. No que concerne à devolução dos débitos de natureza tributária (ICMS), deverão ser ressarcidas com juros de 1% ao mês, conforme estabelecido na sentença, mas com correção monetária aplicando-se o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Precedentes do TJ/ES”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130334591, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

No mesmo sentido, em caso assemelhado ao presente esta Terceira Câmara já se pronunciou:

“
APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DESCONSTITUTIVA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO HONORÁRIOS BASE DE CÁLCULO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO ATUALIZAÇÃO RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE REQUERENTE RECURSO PROVIDO. 1. Acerca das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o aludido artigo possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 2. No caso em análise, a pretensão autoral fora acolhida para excluir do auto de infração os valores exigidos pelo apelado relativo às operações de mera transferência de mercadorias destinados ao ativo fixo e consumo que circularam exclusivamente entre estabelecimentos matriz-filial. 3. Destarte, se observa que há, in casu, patente proveito econômico obtido pela parte requerente/apelante, sendo este consubstanciado nas quantias que foram extirpadas do auto de infração em cotejo, de forma a revelar a descabida fixação da verba honorária com base no valor da causa. 4. Acerca da necessária atualização do quantum em demandas envolvendo relação jurídico-tributária, o E. Pretório fixou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88). (STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017). 5.
O C. STJ, partindo de tal premissa, fixou a tese de que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). 6.
No caso do Estado do Espírito Santo, ante a existência de legislação em tal sentido, eventual devolução dos débitos de natureza tributária pagos a maior deverão ser ressarcidos com juros de 1% (um por cento) ao mês, adotando-se, ainda, a correção monetária com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual.

(...)
8. Recurso provido.” (TJES, Apelação Cível 035190043428, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

A elucidar tal questão, trago à baila excerto de recente prece
de
nte desta Corte Estadual a respeito, vejamos:

“
No que atine à suposta incidência indevida de juros sobre o importe cobrado pelo Estado do Espírito Santo, mais uma vez, não deve prosperar a tese recursal dos apelantes.

Na hipótese, calha frisar que o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE tem espeque nas Leis Estaduais nº 6.556/2000 e nº 7000/2001, sendo o índice utilizado pelo Estado do Espírito Santo para fins de correção monetária dos tributos em atraso.

Exatamente nesse rumo, é o que dispõe o art. 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000 e o art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001, que cito:

Art. 2º Fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE -,
para fins de atualização
dos créditos do Estado do Espírito Santo (grifei).

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o
Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE
,
para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo
a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União (destaquei).

Friso que a própria Lei Estadual nº 7000/2001 estabelece, além da aplicação do VRTE, a incidência de juros para as hipóteses de não recolhimento tempestivo do imposto. Vejamos:

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Dessa maneira, resta evidente que sobre o valor do VRTE não estão a incidir os juros de mora, os quais são fixados e calculados separadamente, daí porque decidiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao rechaçar a tese da defesa, uma vez que a aplicação do VRTE não importa em óbice ao arbitramento de juros de mora”.

(TJES, Apelação Cível n. 0010183-28.2021.8.08.0347, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 21/Aug/2023)

Assim, merece acatamento a pretensão da parte apelante de que
“
para determinar o ‘quantum’ desse proveito deve-se utilizar a regra de recomposição utilizada pelo Estado, isto é, correção por VRTE e também 1% de juros ao mês”.

Ultrapassada tal questão, q
uanto a
o
argumento de que após obtido tal
quantum
do proveito econômico deve-se aplicar a monta de 8% relativo aos honorários para determinar o seu valor,
e em seguida proceder-se a sua
atualização, t
a
mbém merece guarida.

Digo isto porque, de fato,
“
não cabe confundir a relação jurídico tributária, em que a empresa obteve proveito econômico, com a relação jurídica não tributária, entre os Apelantes e o Estado, em que este tem a obrigação de pagar honorários de sucumbência”.

Importante pontuar que a distinção da natureza das duas relações acima identificadas se mostra relevante justamente para se
de
limitar a incidência dos índices de atualização da monta condenatória,
devendo ser utilizad
o como marco

a
data do
trânsito em julgado do
acórdão
(30.09.2021)
que reconheceu o direito da parte patrocinada pelo recorrente e fixou os respe
c
tivos honorários de sucumbência,
seja p
a
ra o fim da aplicação da VRTE + 1%

como p
a
ra o início da Selic.

Assim, determinado o valor dos honorários
(com a incidência dos 8% sobre o proveito econômico obtido)
, necessário efetuar sua atualização
a partir da data do trânsito em julgado do acórdão
, que na hipótese, contudo, dev
e
rá ocorrer mediante a
a
plicação da taxa Selic, na medida em que

a
pós a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
(art. 3º)
.

Pelo exposto,
REJEITO
a arguição de não cabimento do recurso, de modo que
CONHEÇO
do
apelo

e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a sentença e determinar que a base de cálculo de incidência da monta de 8% d
e
honorários sucumbenciais seja
acrescida
de VRTE e juros de 1% ao mês até a data do
trânsito em julgado do
acórdão que os fixou
(30.09.2021)
, bem como que o valor obtido após a incidência do referido percentual (8%) seja acrescido da taxa Selic,
nos termos da fundamentação aduzida
.

É
como voto.

DES. SUBST.
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de REJEITAR a arguição de não cabimento do recurso, e CONHECER do apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e determinar que a base de cálculo de incidência da monta de 8% de honorários sucumbenciais seja acrescida de VRTE e juros de 1% ao mês até a data do trânsito em julgado do acórdão que os fixou (30.09.2021), bem como que o valor obtido após a incidência do referido percentual (8%) seja acrescido da taxa Selic.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.